Tribunal: STF
Processo: ARE 1335470
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL. ADIS 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e ADC 42. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI N. 12.651/2012. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, ministro Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012. 



    2. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a todos reconhecido pela Constituição Federal (art. 225, caput), bem como o ônus de sua defesa e preservação se mostram compatíveis com a eficácia retroativa dos dispositivos da Lei n. 12.651/2012, entre os quais os arts. 15 e 66, impugnados na ação civil pública da qual tirado o presente recurso, declarados constitucionais pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas aludidas ações de controle concentrado.



    3. O cômputo da área de preservação permanente no cálculo do percentual de Reserva Legal foi compreendido como salutar medida de incentivo à correta exploração da terra em harmonia com a necessária geração de desenvolvimento econômico. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo interno desprovido.